Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR, CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.

2. A legitimidade, de acordo com a Teoria da Asserção, deve ser aferida a partir das informações trazidas pelo autor na petição inicial, a fim de caracterizar a pertinência subjetiva da parte para integrar a relação processual. À luz da narrativa, o requerido/apelado é parte legítima para figurar no polo passivo, porquanto é, em tese, devedor fiduciante e titular dos interesses em conflito.

3. Além da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelado, consta nos autos, segundo Carteira de Trabalho Digital, que o último vínculo empregatício da parte, jovem de 20 anos de idade, foi rescindido em 20/10/20 enquanto ocupava o cargo de assistente administrativo, com última remuneração no valor de R$ 339,33. Assim, ausente prova em sentido contrário, a documentação acostada indica que foram demonstrados os requisitos mínimos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça.

4. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe que os documentos necessários ao processamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, com seus requisitos legais (art. 1o), comprovando o negócio jurídico formalizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor (art. 2o, § 2o), nada dispondo sobre a existência de licenciamento do veículo em nome do devedor fiduciante ou anotação da garantia de alienação fiduciária como condição para o processamento da demanda.

5. A prova da constituição da garantia real se constata através do próprio instrumento negocial e não se confunde com a prova do registro da garantia da alienação fiduciária que é destinada a comprovar a eficácia da medida perante terceiro de boa-fé, nos termos da súmula 92 do STJ.

6. Apesar de a responsabilidade pela transferência de veículos automotores ser dirigida ao adquirente, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, sua inércia em realizar a alteração de titularidade perante órgão de trânsito não tem o condão de criar obstáculo ao processamento da ação de busca e apreensão, porquanto tal fato, além de violar a boa-fé, beneficiaria o devedor fiduciário de sua própria torpeza.

7. Comprovado o vínculo contratual entre as partes, com autorização para transferência lavrada pelo vendedor, além da comprovação da mora do devedor fiduciante e do registro no Sistema Nacional de Gravames, é inviável manter a tese de extinção da busca e apreensão por falta de interesse de agir em razão de o veículo não ter sido transferido para o nome do devedor ou de inexistir inscrição do gravame perante os órgãos executivos de trânsito.

8. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, concedida a gratuidade de justiça e, no mérito, provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão pelo juízo originário.